Tribunal: STF
Processo: HC 251264
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Americo Gomes de Almeida, advogado, em 14.1.2025, em benefício de Ruan Ribeiro Luna, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 971.945/PB.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 30.11.2024, pela apontada prática do crime de roubo circunstanciado (incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal). Em 10.12.2024, o juízo da Primeira Vara Regional do Juízo de Garantias da comarca de João Pessoa/PB realizou a audiência de custódia e manteve a prisão preventiva do paciente (e-doc. 18).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0828806-81.2024.815.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba, não conhecido pelo Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, pela ausência de documentos imprescindíveis ao julgamento da impetração. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0829241-55.2024.815.0000 no mesmo Tribunal estadual, não conhecido pelo Desembargador Ricardo Vital de Almeida, por manifesta incompetência do órgão jurisdicional (e-doc. 9).



    4. Contra essa segunda decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 971.945/PB no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.12.2024, a Presidência daquele órgão judicial indeferiu liminarmente a impetração, por deficiência de instrução.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “logo após o cometimento do delito tipificado, aconteceu acidente automobilístico de grandes proporções, onde o paciente – que conduzia o veículo – veio a sofrer várias lesões corporais, entre as quais uma que resultou em grave fratura no seu fêmur, fatos que o levaram a passar por intervenção cirúrgica de média complexidade e que o mantém internado na enfermaria do Sistema Prisional da Capital paraibana – mais precisamente no Presídio PB 1 – em estado de saúde precário pra onde fora recolhido em decorrência de prisão preventiva determinada pelo Juízo de Garantias em audiência de custódia realizada no dia 10 do corrente mês de ano” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que “o paciente [seria] pessoa sem histórico no mundo do crime, primária, portanto, e detentora de bons antecedentes; tem residência fixa e ocupações determinadas, o que, entre outros motivos, torna a concessão deste pedido indispensável para o cumprimento da lei processual” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante ao exposto, requer seja recebido o presente requerimento e, liminarmente concedido, fazendo expedir em favor do requerente, Ruan Ribeiro Luna, o competente alvará de soltura, como medida de Direito e de Justiça.



    Sendo indeferido o presente pedido requer a V. Exa. que determine o encaminhamento imediato do paciente para tratamento em hospital da rede pública de saúde de João Pessoa, no estado da Paraíba, ante o estado inflamatório da cirurgia realizada no Hospital do Trauma que gerou sequelas. 



    Requer ainda, caso o paciente permaneça preso que sua genitora possa realizar visita mediante determinação expedida ao diretor do presídio” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 971.945/PB, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o não conhecimento do Habeas Corpus n. 0829241-55.2024.815.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba.



     



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que a Primeira Vara Regional do Juízo de Garantias da comarca de João Pessoa/PB, ao manter a prisão preventiva do paciente, ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime imputado ao paciente, nestes termos:



    “Narra o APF que, no dia 30 de novembro de 2024, por volta das 8h30, na cidade de Conde/PB, a Polícia Militar foi informada sobre roubo de veículo, ocorrido nas proximidades da PB-018, envolvendo um automóvel Classic branco. Segundo o relato do condutor, Matheus Meneses Muniz, populares relataram que o veículo havia sido tomado de assalto e seguia em direção a Jacumã. Durante as diligências, em conjunto com a Guarda Municipal do Conde, a guarnição encontrou o veículo capotado próximo ao Condomínio Manaim, em um acidente envolvendo outro carro, modelo Pajero. Dentro do Classic estavam três ocupantes, identificados como os autores do roubo. Com eles, foram apreendidos: um revólver, quatro celulares, incluindo o da vítima, oito papelotes de maconha, quatro papelotes de crack, R$79,00 em espécie. Os suspeitos foram conduzidos ao Hospital de Trauma em João Pessoa/PB pelo SAMU devido aos ferimentos, enquanto os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Alhandra/PB para a lavratura dos procedimentos cabíveis. 



    O custodiado RUAB RIBEIRO LUNA recebeu alta hospitalar e, no momento desta audiência, encontrava-se detido no sistema prisional, sendo a a audiência realizada por videoconferência.



    Consta dos autos, na decisão de id. 104649018, que a prisão em flagrante dos custodiados foi homologada em 1.12.2024. (...)



    Trata-se de crime doloso, para o qual a lei comina pena máxima superior a quatro naos, ocorrendo, portanto a condição de admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP.



    No tocante ao fundamento legal, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. 



    Com efeito, o crime imputado aos acusados reveste-se de gravidade, tratando-se de roubo majorado, que tanto impulsionar outros crimes e tanta violência na sociedade.



    Ressalte-se que, consoante entendimento dominante na jurisprudência pátria, comprovada a necessidade da medida constritiva de liberdade, são irrelevantes as circunstâncias de terem os indiciados residência fixa e profissão definida.



    Dessa forma, no caso em tela, restam demonstrados motivos concretos a justificar a manutenção da prisão preventiva do custodiado RUAN RIBEIRO LUNA para garantia da ordem pública, para futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, sendo, portanto, incabível aplicação de medidas cautelares diversas da segregação preventiva, a teor do disposto no art. 310, II, c/c art. 321, ambos do CPP. 



    Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, com fulcro nos artigos 310, 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com suporte no art. 310, II, do Código de Processo Penal. 



    Expeça-se os mandados de prisão no BNMP” (e-doc. 18). 



    10. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Paciente preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que ‘a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 4. As circunstâncias da causa, em que houve apreensão de 1,390 kg de maconha e de munições, estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 248.552-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 5. Da leitura dos fundamentos das instâncias anteriores, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 248.409-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.12.2024).



    Acrescente-se que a alegada primariedade do paciente não é óbice para a segregação cautelar, pois este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Como se observa do trecho transcrito, na única decisão de primeira instância juntada à presente impetração, o juízo da Primeira Vara Regional do Juízo de Garantias da comarca de João Pessoa/PB limitou-se a manter a prisão preventiva e fez referência a outra decisão proferida dias antes, nestes termos: “Consta dos autos, na decisão de id. 104649018, que a prisão em flagrante dos custodiados foi homologada em 1.12.2024”. Essa circunstância pode indicar que esta impetração não teria sido adequadamente instruída com o ato decisório pelo qual convertida a prisão em flagrante em preventiva. 



    Também não houve demonstração de que teria sido apresentado nas instâncias antecedentes pedido em benefício do paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus, a impedir o conhecimento de todos os fundamentos jurídicos utilizados pelas instâncias antecedentes. 



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    12. O Tribunal estadual e o Superior Tribunal de Justiça não se pronunciaram sobre o pedido de concessão de prisão domiciliar, tendo sido proferidas apenas decisões monocráticas de não conhecimento das impetrações, por deficiência de instrução. 



    Não há dados que permitam concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    Pelo que se tem neste processo, o juízo da Primeira Vara Regional do Juízo de Garantias da comarca de João Pessoa/PB, ao realizar a audiência de custódia, determinou a expedição de ofício “ao Diretor do Presídio para que informe, de forma detalhada, se o custodiado Ruan Ribeiro Luna recebeu atendimento médico adequado e está sendo fornecida a medicação necessária para sua condição de saúde Além disso, determino, no prazo de até 48 horas, seja realizada perícia médica para atestar se o custodiado possui condições de permanecer na unidade prisional atual, se há necessidade de transferência para outra unidade ou, ainda, de decretação de prisão domiciliar, conforme indicado no laudo médico” (e-doc. 18). 



     Não há fundamento jurídico para acolher-se, neste momento, com supressão de instância, a pretensão postulada, antecipando-se ao juízo de primeira instância, especialmente quando assentada pela autoridade julgadora a necessidade de obter esclarecimentos sobre o estado de saúde do paciente e sobre as condições de tratamento na unidade prisional onde está custodiado. 



    Dos documentos juntados, consta ainda que, após o paciente receber alta hospitalar, a Juíza de Direito da Vara de Execução Penal Andréa Arcoverde Cavalcanti Vaz deferiu a transferência dele para penitenciária de regime especial, “pelo tempo necessário ao tratamento médico indicado ao restabelecimento de saúde” (e-doc. 13).



    Portanto, não há dados que permitam concluir, a partir dos elementos juntados, que o paciente teria direito à prisão domiciliar, especialmente antes da conclusão das diligências determinadas pelo juízo de primeira instância, que tem atuado no sentido de conferir adequada prestação jurisdicional. 



    Se houver alteração do quadro clínico do paciente, nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora